Tribunal: TJBA
Processo: 8061687-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061687-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS DA HORA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, IVES BITTENCOURT MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA.
APELAÇÃO CÍVEL EM
A
ÇÃO DE

ALIMENTOS.
EX-
COMPANHEIRA
. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS DO
DESFAZIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL.
CARÁTER TEMPORÁRIO DOS ALIMENTOS PRESTADOS AO EX-CÔNJUGE.
ALIMENTANTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
que
nos autos d
a
A
ção de
A
limentos

julgou
im
procedente a pretensão
considerando que a união estável foi rompida em novembro/2020, que o réu cumpriu com sua obrigação financeira de custear o plano de saúde da autora,
que o requerido enfrenta grave problema de saúde e se encontra em tratamento oncológico,
e que decorreu
teve tempo suficiente para restabelecer sua vida financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a eternização da obrigação do ex-companheiro de pagar alimentos, após o decurso de 05 (cinco) anos do desfazimento da união.

III. Razões de decidir

3. O
dever de mútua assistência que, por vezes,
é instrumento essencial para a sobrevivência do ser humano,
precisa ser fixado de forma equilibrada, atentando-se à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, de forma que um não enriqueça a custa do outro, devendo haver comprovação da impossibilidade de manutenção do sustento por esforço próprio, para evitar que os alimentos se tornem um prêmio almejado pelos descomprometidos com a vida.

4.
O
tempo de fixação
dos alimentos entre ex-cônjuges vem sendo fixado por prazo determinado pela jurisprudência
, tendo como justificativa a necessidade de reingresso do alimentando no mercado de trabalho, para que novamente venha a prover seu próprio sustento.

5.
Em julgado (REsp 933.355), o STJ já decidiu que
a obrigação é perene quando a incapacidade para o trabalho for permanente ou quando se verificar a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Aí incluídas as hipótese de doença própria ou quando, em decorrência de cuidados especiais que algum dependente comum sob sua guarda apresente, a pessoa se veja impossibilitada de trabalhar
. E este, não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

DES
PROVIMENTO DO RECURSO
.

T
ese: A obrigação de custeio da quota parte da habitação da
ex-companheira
deve ser fixada por prazo determinado, como

justificativa a necessidade de reingresso do alimentando no mercado de trabalho, para que novamente venha a prover seu próprio sustento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061687-86.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES DE JESUS DA HORA e como apelada JOSE PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA